Tribunal: TJDFT
Processo: 0704486-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0704486-69.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LAURA NAYARA SOARES FARIAS DESPACHO Informe o Distrito Federal, no prazo de 15 dias, se houve atribuição de efeito suspensivo (CPC/2015 989 II) à reclamação ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal (ID 76451426). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator